Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716199-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER, CLX TECH &amp; DESIGN LTDA AGRAVADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO 1. Os executados agravam (id 35492743) da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 35492745) que considerou suprido o ato de citação, ante a espontânea apresentação de petição pelos agravantes, e não recebeu os embargos à execução, por terem sido juntados aos autos da própria execução, e não distribuídos em autos apartados, por dependência. Alegam, em síntese, que a citação não ocorreu nos moldes do CPC 238 e 242, motivo pelo qual necessária a restituição do prazo para apresentação dos embargos à execução. Afirmam que há excesso de execução (CPC 917, §2o, I) no importe de R$ 20.162,06, visto que o débito decorrente de contrato de locação comercial (Proc. 0702504-31.2021.8.07.0001) possui o valor de R$ 98.833,79, fixado em acordo firmado entre as partes. Defendem que os bens essenciais à atividade empresarial são impenhoráveis, conforme a jurisprudência do STF e do STJ. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do AGI, pois há risco de fechamento do estabelecimento comercial. 2. Não conheço do alegado excesso de execução, nem da tese de impenhorabilidade dos bens da sociedade empresária, uma vez que essas matérias ainda não foram decididas pelo Juízo a quo, não são objeto da decisão agravada. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito. Em 21/01/22, a agravada propôs execução por quantia certa (id 35492747, págs. 01-11) embasada em suposto inadimplemento do acordo firmado no Proc.0702504-31.2021.8.07.0001. O Juízo, em 27/01/22, determinou a citação dos executados (id 35492747, págs. 34-39) e, em 16/02/22, Cláudio de Araújo Schuller, ora agravante, foi devidamente citado (id 35492747, p. 42), o qual não pagou a dívida, nem apresentou embargos à execução (id 35492747, p. 43). A executada PRO TEC – Comércio de Áudio Visuais Ltda.-ME também foi regularmente citada por AR em 24/03/22 (id 35492747, p. 53). Logo, inexistem indícios de vícios na citação, tanto é que em 22/04/22 (id 35492747, p. 55-60) os executados apresentaram petição denominada “Embargos”. O CPC 829 não exige citação pessoal. A propósito, atente-se para o julgado da Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...). 3. Consoante expressa disposição do art. 246, inciso I, combinado com o art. 247, caput, ambos do CPC, a citação postal constitui a regra geral adotada pelo vigente sistema processual civil. 3.1. Este regramento é aplicável inclusive ao processo de execução, o qual não integra mais o rol de exceção à regra da citação pelo correio, conforme constava do art. 222, alínea "d", do CPC de 1973. 3.2. Ademais, o art. 829, §1o, do CPC, não proíbe a citação postal no âmbito da execução, mas somente disciplina o procedimento quando o ato citatório ocorrer por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça. 4. Confira-se, nesse sentido, o Enunciado 85 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: "Na execução de título extrajudicial ou judicial (art. 515, § 1o, do CPC) é cabível a citação postal". 4.1. Precedente da Corte: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. [...] CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 247 E 829, § 1o E § 2o, DO CPC. [...] 5. O artigo 247 do Código de Processo Civil não veda a citação pelo correio no processo de execução. O artigo 829, §§ 1o e 2o, do mesmo código, apenas disciplina o procedimento do Oficial de Justiça quando a citação se der por esta modalidade. [...]" (2a Turma Cível, 07172212220198070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/12/2019). 5. A citação pelo correio não causa prejuízos ao procedimento executório. Porquanto. Eventualmente poderá ser expedido mandado para outros atos que devam ser diligenciados pelo oficial de justiça. 5.1. Além disso, a citação via postal atende ao interesse das partes pois torna o processo menos oneroso. Ao exequente representa menos gastos para exigir o cumprimento da obrigação que lhe é devida; ao executado, menos despesas a arcar como consectário do processo. (...). (2a T. Cível, ac. 1.373.881, Des. João Egmont, julgado em 2021). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator